Tribunal: TJDFT
Processo: 0769447-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. COMPANHIA ÁEREA COM ATIVIDADES ENCERRADAS. VENDA DE PASSAGEM. PONTOS UTILIZADOS COMO PAGAMENTO DAS PASSAGENS. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LIVELO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. RECURSO DA CVC CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.007,00 (dois mil e sete reais) em favor de ambos, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais para cada autor.
2. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face das recorrentes argumentando, em suma, que através do intermédio da CVC, adquiriram passagem aérea saindo de Mykonos com destino a Atenas/Grécia, com pagamento feito através de milhas Livelo. Contudo, no dia do embarque foram surpreendidos com a notícia de que a companhia aérea havia encerrado as suas operações e que, por isso, tiveram que comprar novas passagens.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regular (Id n. 82654321 e n. 82654324). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 82654329).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da legitimidade passiva das recorrentes e na aferição de falha na prestação de serviço com aptidão para atrair a responsabilidade das recorrentes pela ausência de embarque dos autores em voo, com passagem adquirida, em razão da companhia aérea ter encerrado suas atividades.
5. Em suas razões recursais, a recorrente CVC afirma que não possui legitimidade passiva, pois atuou como mera intermediadora na aquisição da reserva e não possui competência para fazer cancelamentos e alterações. Aduz que o reembolso foi feito pela recorrente Livelo. Além disso, não recebeu qualquer valor. Aduz ainda que a responsabilidade não é solidária, que não há dano material, pois o valor das passagens já foi devolvido e que o dano moral não está configurado.
6. Por sua vez, a recorrente Livelo alega que não possui ilegitimidade passiva, em virtude de não ter qualquer participação nos fatos, vez que sua atuação se limitou ao fornecimento da plataforma para a troca de pontos e que não houve falha na sua atuação. Aduz que já reembolsou os pontos utilizados na compra, o que ensejaria em perda superveniente do objeto. Além disso, não possui responsabilidade pelo cancelamento do voo e que não haveria nexo causal entre a sua conduta e os danos que os recorridos alegaram. Ambas requerem a reforma da sentença para o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ou o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a redução do valor da indenização por danos morais.
7. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC.
8. Em relação à recorrente Livelo, razão lhe assiste quanto a ilegitimidade para figurar no polo passivo, pois a sua atuação se limitou à transferência de pontos utilizadas em pagamento na compra das passagens, restando indubitável não só a sua falta de ingerência em relação ao cancelamento do voo, mas especialmente a quebra do nexo causal entre o serviço por ela ofertado e os prejuízos que os recorridos afirmam ter suportado com a aquisição de novos bilhetes, já que os pontos utilizados na compra foram restituídos e a suspensão das atividades da companhia aérea não guarda qualquer relação com a atividade por ela desempenhada no negócio. Sobre o tema, convém mencionar os acórdãos n. 1356769, 0732030-66.2019.8.07.0016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/07/2021, publicado no DJe: 30/07/2021 e n. 1722242, 0749061-94.2022.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 04/07/2023, publicado no DJe: 10/07/2023. Preliminar de ilegitimidade acolhida.
9. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas de acordo com as alegações apresentadas pela parte autora na petição inicial, em abstrato. Logo, havendo pertinência subjetiva entre a relação de direito material e a pessoa indicada a figurar no polo passivo da ação, que teria participado da relação de direito material, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Preliminar de ilegitimidade passiva da CVC rejeitada.
10. Quanto ao mérito da questão posta, é bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens. Julgados: REsp 1791010/RO (decisão monocrática), Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 11/03/2019, publicado em 18/03/2019; AREsp 1401753/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 01/02/2019, publicado em 13/02/2019. Contudo, no caso em apreço há que fazer distinção relevante, pois a responsabilidade da agência de turismo não decorre da falta de ingerência sobre as alterações dos horários dos voos e itinerários das companhias aéreas, o que certamente só pode ser administrado internamente pela respectiva companhia, mas sim pelo fato de ter intermediado a compra e venda de passagem aérea de companhia que não tinha condições de se manter no mercado, e que, portanto, no dia da viagem dos autores, já tinha encerrado suas atividades. Evidente a falha no dever de informação.
11. Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Afinal, ao planejar uma viagem, o consumidor procura uma agência intermediadora exatamente para se resguardar de possíveis desinformações relevantes que podem colocar em risco o sucesso de sua empreitada. Se a agência age com incúria e intermedia a aquisição de passagens de companhia aérea que não tem condições de se manter no mercado em prazo considerado pequeno, vez que as passagens foram adquiridas dia 29/11/2024 em voo previsto para 15/05/2025, deve responder pela falta de expertise comercial que deveria ter
12. A regra geral aplicável à relação existente entre as partes, por se tratar de relação de consumo, é da responsabilidade solidária entre todos os causadores do dano, prevista no artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não se mostrando aplicável ao caso em apreço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos julgados referidos. Logo, patente a responsabilidade da agência de viagens intermediadora na aquisição das passagens aéreas, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade, o que feito na sentença de origem. Agora, resta saber se houve dano material, bem como se o valor da indenização por dano extrapatrimonial reconhecido na origem é adequado ou excessivo.
13. Não há dano material, pois não obstante a frustração do voo adquirido com pontos Livelo, estes foram devolvidos aos autores, recompostas as partes ao estado anterior. Se eles adquiriram outras passagens para permitir o regular prosseguimento da viagem, dela usufruíram, motivo pelo qual não há dever de ressarcimento nessa parte.
14. Quanto ao valor da indenização a título de dano moral, o quantum fixado deve observar a capacidade econômica do ofensor, a situação pessoal das partes, a gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato. Para tanto, devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, o caráter pedagógico da indenização, dentre outros. Atento a tais parâmetros o valor de R$ 3.000,00(três mil reais) para cada autor mostra-se adequado.
15.RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LIVELO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. RECURSO DA CVC CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a ilegitimidade passiva da Livelo, extinguindo o processo sem julgamento em relação a ela. Mantida a responsabilização da CVC, mas afastado o dano material e reduzido do valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor.
16. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.